Tribunal: STF
Processo: HC 228066
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Habeas corpus. Livre distribuição. Incidência do art. 77-D do RISTF. Redistribuição por prevenção. 



    1. Trata-se habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O Ministro André Mendonça submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 726.382/SP.



    2. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante sustenta ser ilegítima a cobrança da pena de multa, uma vez ocorrida a prescrição. Afirma a ilegitimidade do Juízo de origem para promover a execução da pena de multa, porquanto, segundo o decidido na ADI nº 3.150/DF, apenas o Ministério Público é legitimado para tal.



    3. Busca, em âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da prescrição da pena de multa.



    4. Em 13/05/2023, recebi os autos por livre distribuição.



    5. Em consulta ao sistema informatizado desta Corte, verifico que o paciente também figurou no polo ativo da Reclamação nº 58.787/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, que teve o seguimento negado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo ambos os feitos oriundos do mesmo processo na origem (Processo nº 0009564- 95.2008.8.26.0495).



    6. Ante o quadro, determino a remessa destes autos à Presidência da Corte para avaliação acerca da eventual necessidade de redistribuição do feito à Exma. Ministra Cármen Lúcia, por prevenção justificada pela aludida Reclamação nº 58.787/SP, nos termos do art. 69, caput, do RISTF.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Domingos Raimundo da Paz contra decisão proferida no julgamento do HC 726.382/STJ, tem entre suas origens o processo nº 009564-95.2008.8.26.0495. 



    Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas retornou os seguintes processos: 



    1) HC 120.844 – Livre distribuição em 20/12/2013, Rel. Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso, julgado prejudicado em 14/2/2014 e transitado em julgado em 25/2/2014. 



    2) ARE 922.341 – Livre distribuição em 14/10/2015, Rel. Min. Celso de Mello, não conhecido em 21/10/2015, agravo regimental não conhecido em 23/11/2015, agravo regimental não provido em 15/12/2015 pela E. 2ª Turma, embargos rejeitados em 23/2/2016, agravo regimental não conhecido em 28/4/2016 e transitado em julgado em 14/6/2016. 



    3) HC 131.190 – Distribuído em 03/11/2015 por prevenção ao ARE 922.341, Rel. Min. Celso de Mello, não conhecido em 10/11/2015 e transitado em julgado em 23/11/2015. 



    4) HC 131.646 – Distribuído em 20/11/2015 por exclusão do Relator do ARE 922.341, Rel. Min. Dias Toffoli, negado seguimento em 03/12/2015, agravo regimental não provido em 3/3/2016 pelo Tribunal Pleno e transitado em julgado em 10/5/2016. 



    5) HC 132.340 – Distribuído por prevenção ao ARE 922.341, Rel. Min Celso de Mello, não conhecido em 1º/2/2016 e transitado em julgado em 16/2/2016. 



    6) Rcl 58.787 – Livre distribuição em 30/3/2023, Rel. Min Cármen Lúcia, negado seguimento em 31/3/2023 e transitado em julgado em 29/4/2023. 



    Ao distribuir o presente HC nº 228.066, em 15/05/2023, esta Coordenadoria, constatando o trânsito em julgado dos processos anteriores sem decisões de mérito, efetuou, salvo melhor juízo, a livre distribuição do feito, nos termos do artigo 69, § 2º do RISTF. 



    Informamos, finalmente, que após a distribuição do presente HC 228.066, a pesquisa retorna ainda o processo ARE 1.462.014 distribuído em 20/10/2023 por prevenção da E. Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, tendo como vinculador o ARE 922.341. No ARE 1.462.014 consta R. Despacho do Sr. Ministro Dias Toffoli encaminhando o feito à Vossa Excelência, em virtude de petição questionando eventual prevenção daquele ARE para este HC 228.066.” (grifos acrescidos)



      4. O caso é de redistribuição do feito. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, o presente habeas corpus tem por alvo o mesmo procedimento criminal do qual se originaram notadamente os seguintes processos: (i) ARE 922.341, Rel. Min. Celso de Mello, julgado pela Segunda Turma, em 15.12.2015; e (ii) ARE 1.462.014, distribuído ao Min. Dias Toffoli, por prevenção da Segunda Turma, nos termos do art. 10 do RISTF.



      6. Em se tratando de habeas corpus oriundo da mesma ação penal objeto do ARE 1.462.014, distribuído ao Min. Dias Toffoli, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 77-D do RISTF, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    7. Diante do exposto, determino a redistribuição do presente habeas corpus por prevenção ao ARE 1.462.014, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli. 



      Publique-se.



Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente